Tribunal: TJDFT
Processo: 0724502-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. BASE ATUARIAL IDÔNEA. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
I - A prescrição da pretensão de repetição de indébito decorrente da nulidade de cláusula de reajuste de plano de saúde é trienal, art. 206, §3o, inc. IV, do CC. REsp 1360969/RS (Tema 610) julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
II - Para os planos de assistência à saúde antigos, contratados antes de 01/01/1999, quando entrou em vigor a Lei 9.656/98, e não adaptados à lei, as regras de reajuste são aquelas estabelecidas em cada contrato.
III – No contrato antigo em exame, apesar de ser válida a cláusula contratual que prevê a faixa etária diferenciada da aplicada atualmente pela RN/ANS n° 63/03, ele não prevê expressamente os percentuais dos reajustes e a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que os percentuais não são desarrazoados ou aleatórios, pois não juntou qualquer documento atuarial hábil a demonstrar a licitude do aumento do plano de saúde por mudança de faixa etária. REsp 1.568.244/RJ (Tema 952) julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
IV - A cobrança dos reajustes foi considerada abusiva, razão pela qual é devida a repetição do indébito. Mantida a r. sentença.
V – Apelação desprovida.